Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto executivo (art. 830 do CPC). Distinção entre arresto executivo e arresto cautelar. Citação frustrada. Requisitos objetivos atendidos. Possibilidade de reiteração de pesquisa SISBAJUD.
I. Caso em exame
1. Reiteração da pesquisa SISBAJUD por 60 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração da pesquisa SISBAJUD para fins de arresto executivo (art. 830 do CPC), diante da frustração da citação dos executados, independentemente da demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir
3. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC tem natureza distinta do arresto cautelar disciplinado pelo art. 301 do mesmo diploma, pois não depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas apenas da frustração da citação e da existência de bens do devedor.
4. A finalidade do arresto executivo é assegurar a penhora futura, sendo medida automática e vinculada à lógica da execução, podendo ser determinada independentemente de decisão judicial, inclusive de ofício pelo oficial de justiça.
5. O indeferimento da pesquisa SISBAJUD com base na ausência de periculum in mora e fumus boni iuris contraria a sistemática do art. 830 do CPC, que exige apenas a frustração do ato citatório para autorizar o arresto.
6. As tentativas infrutíferas de citação dos executados comprovam o atendimento dos requisitos legais para a realização do arresto executivo, sendo legítima a reiteração da pesquisa SISBAJUD por 60 dias, com observância do sigilo próprio das medidas constritivas eletrônicas.
7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, frustrada a citação do devedor, é cabível o arresto eletrônico de ativos financeiros, independentemente de demonstração dos requisitos da tutela de urgência, conforme precedentes citados (Acórdãos n. 1206771 e n. 1142042).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é cabível quando frustrada a citação do executado, independentemente da demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência. 2. A reiteração da pesquisa SISBAJUD por prazo determinado é medida legítima para assegurar a efetividade do arresto executivo. 3. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, pois possui natureza e pressupostos distintos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 830. Jurisprudência relevante:
TJDFT, Acórdão n. 1206771, AI n. 0707109-91.2019.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02.10.2019, DJE 22.10.2019. TJDFT, Acórdão n. 1142042, AI n. 0717708-26.2018.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 06.12.2018, DJE 13.12.2018.